Tribunal: TJDFT
Processo: 0721713-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CAESB. AGENTE DE OPERAÇÕES DE SISTEMAS DE SANEAMENTO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença de improcedência proferida na ação de conhecimento em que o autor pleiteou a sua nomeação ao cargo de cargo de agente de operações de sistemas de saneamento, o qual se sagrou classificada na posição n. 29. 1.1. Em suas razões recursais, argumenta que a apelada convocou 25 candidatos para o cargo. Aduz que, durante o prazo de validade do certame, houve 57 vacâncias no cargo para o qual a apelante foi classificada. Assevera que, de acordo com os contratos de terceirização acostados aos autos, houve terceirização da atividade-fim promovida pela ré, de modo que houve preterição da autora e dos demais classificados no concurso.
2. De acordo com o art. 37, inc. I, da Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público. 2.1. Em relação ao direito subjetivo de serem nomeados, os candidatos que se submetem aos certames públicos têm suas pretensões resguardadas apenas em precedentes judiciais, notadamente na construção da jurisprudência já sedimentada pelo STF (RE 837311, Relator: Min. Luiz Fux). 2.2. Assim, de acordo com o julgamento do mencionado RE n° 837311, o apelante teria resguardado sua pretensão à nomeação, se, diante do surgimento de novas vagas, tivesse sido preterida de forma arbitrária e imotivada pela CAESB.
3. Tratando-se de concurso público, a interferência do Poder Judiciário é excepcional, sendo possível, por exemplo, em casos de contratação de pessoal terceirizado quando caracterizar a preterição de aprovados em concurso público. 3.1. Para o reconhecimento da ilegalidade, contudo, faz-se necessária a constatação de que a contratação de terceirizados tenha sido realizada de modo a atender necessidades normais, de caráter permanente. 3.2. Verifica-se que o edital previa 9 vagas, todas preenchidas, e segundo o órgão não há novas vagas. 3.3. De acordo com os autos quanto as alegadas terceirizações, a CAESB informou que Concorrência Pública 003/2015 está revogada. Quanto a Concorrência Pública 012/2016 o contrato entrou em execução e logo em seguida foi rescindido. Já a Concorrência Pública 007/2017 não é contrato de locação de mão de obra e sim de elaboração de projetos executivo de ramais condominiais de esgoto, o que não poderia ser suprido pela contratação de Agente de Operação de Sistemas de Saneamento — GSO, profissão: Operador de Estação de Tratamento. No caso, a contratação foi para atividades alheias ao cargo pretendido, não se podendo concluir pela preterição dos candidatos aprovados. 3.4. Portanto, mesmo a administração pública pode terceirizar a pessoas jurídicas contratadas serviços correlacionados à atividade fim, não incorrendo, assim, em conduta irregular, razão pela qual os pedidos do autor não prosperam.
4. Apelo improvido.